Tribunal: TJES
Processo: 5002124-42.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-42.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: JAIME PROCOPIO LUCAS

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM CITAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que julgou extinta, com base no art. 924, II, do CPC, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas no valor de R$ 357,17, diante da quitação do débito pela parte executada, Jaime Procopio Lucas, antes da citação. A sentença deixou de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O Município apelante sustenta a incidência do princípio da causalidade e requer a fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pela quitação do débito realizada após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, caracterizando sucumbência do executado.

Conforme jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio da causalidade ao caso, pois foi a inércia do devedor que ensejou a propositura da ação, legitimando a condenação em honorários.

A Fazenda Pública não pode ser prejudicada por ter exercido seu direito de ação diante do inadimplemento do contribuinte, sendo cabível a imposição dos ônus sucumbenciais.

Em razão do valor irrisório da causa, os honorários advocatícios são fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Determinação,
ex officio,
para pagamento das custas processuais, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, impõe ao executado o dever de arcar com os honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

A extinção da execução fiscal pela quitação extrajudicial do débito configura reconhecimento do pedido e autoriza a condenação do executado nos ônus da sucumbência.

Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 10; art. 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002124-42.2023.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO:
JAIME PROCOPIO LUCAS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
JAIME PROCOPIO LUCAS,
que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões (Id. 15662427), o ente apelante defende ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que ajuizou ação executiva ante a inadimplência da parte executada, que teve a oportunidade de adimplir o débito antes do ajuizamento da demanda, preferindo manter-se inerte.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 29/06/2023, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU e taxas, representados pela CDA anexada à inicial, que totalizam o importe de R$ 357,17 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento do débito principal, sendo a execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Assim, a questão sob exame cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ perfilha entendimento segundo o qual
“o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘
o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
’”
. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) II - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se
revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. (...) (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. (...) II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. (...) III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade (§8º, art. 85, CPC), em razão do valor irrisório da causa, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais). Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, condeno o executado, de ofício, a pagar as custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)